Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-65.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711468-65.2025.8.07.0003 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (uma vez), e 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (por três vezes). A Defesa pretende a despronúncia sob a alegação de que não há indícios suficientes de autoria ou participação do recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia deve se basear na existência de materialidade do fato e em indícios suficientes de autoria ou participação, sendo desnecessária a prova cabal, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal. Havendo dúvida razoável sobre a autoria, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete dirimir tais controvérsias. 4. Na hipótese, inviável o acolhimento do pedido defensivo, considerando que exame do caderno processual demonstra a existência de lastro probatório judicializado que autoriza a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal Popular. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 413. A parte recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, afirmando que o órgão julgador chancelou a sua pronúncia com base em elementos frágeis, colhidos exclusivamente na fase inquisitorial e não confirmados em juízo, em dissonância com a prova judicializada. Enfatiza que não é possível a pronúncia fundada somente em elementos informativos do inquérito e em testemunhos de “ouvir dizer”. Pede a despronúncia, com fundamento no artigo 414 do CPP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos aos 14, inciso II, e 121, §2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028